Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE QUE NÃO ENTABULOU O ACORDO. MERO ARREPENDIMENTO COM OS TERMOS AJUSTADOS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse anulado o acordo judicial entabulado, com a consequente devolução dos valores adimplidos. Alegam a necessidade de declaração de nulidade do acordo, que possui valores desproporcionais, caracterizando enriquecimento ilícito, além de sequer possuírem ciência de que existia a alegada dívida. Para tanto, sustentam que a primeira autora (Antonia), na qualidade de fiadora, entabulou acordo homologado judicialmente para quitar débitos decorrentes de contrato de aluguel que estariam pendentes após o falecimento da locatária, que era a sua irmã. Afirma que não se atentou aos termos pactuados porque quem iria efetivar o pagamento dos valores seria a segunda autora (Gabriela – filha da sua falecida irmã). Desse modo, a segunda autora alega que está realizando o pagamento de uma dívida que não contraiu, uma vez que era da sua genitora, além de não estar em condições financeiras para o seu fiel cumprimento.
2. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a mera alegação de que a parte autora é servidora pública e que são representadas por advogado são insuficientes para atestar a capacidade financeira das autoras. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.
3. O acordo judicial pactuado entre a primeira autora e a parte ré não vincula a segunda autora. A sua decisão em arcar com o pagamento dos termos pactuados por terceiros, ainda que o acordo firmado pela sua tia com o locador tratasse de suposta dívida da sua falecida mãe, não acarreta a sua legitimidade para a presente demanda, uma vez que não possui qualquer obrigação jurídica com os termos ajustados. Assim, a tese de que estaria realizando o pagamento de dívida de terceiro deve ser objeto de eventual demanda a ser ajuizada em face da devedora que consta no acordo judicial, no caso a sua tia (primeira autora – Antonia), sendo insuficiente as alegações de que não possui condições de adimplir com o acordo ou que este ensejaria prejuízo ao espólio. Repita-se que a dívida debatida nos autos decorre de acordo formulado pela sua tia (Antônia), que consta como única devedora naquele título, o que afasta o liame jurídico sugerido pela segunda autora (Gabriela). Em consequência, deve ser suscitada e reconhecida de ofício a ilegitimidade ativa da segunda autora.
4. Estabelece o artigo 849 do Código Civil que “A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes”.
5. A primeira autora não demonstra qualquer vício a ensejar a anulação do acordo judicial pactuado. As alegações nos autos não apontam qualquer vício, mas mero arrependimento com os termos ajustados, quando pactuou naquela demanda judicial anterior que realizaria o pagamento dos valores indicados. Pelas mesmas razões, ausente a demonstração de qualquer dos atos previstos no artigo 80 do CPC, não se configura a alegada litigância de má-fé da parte ré.
6. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada apenas para julgar extinto o processo sem resolução de mérito em face da segunda autora com fundamento no art. 485, VI, do CPC em decorrência da sua ilegitimidade ativa. Condeno a primeira autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.